Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732498-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o Procurador do Distrito Federal fará sustentação oral (ID 45016298). Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES